Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706960-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JEMINA PRESTES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA N. 784/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, a autora apelante foi aprovada fora do número de vagas de provimento imediato, em concurso público realizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 8/2018, para o específico cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, pretendendo, em sede de ação judicial, obter pronunciamento que lhe assegure o direito de ser nomeada e empossada no respectivo cargo, sob o argumento de preterição, diante da abertura de novo concurso para o cargo de enfermeiros. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral – tema n. 784 – firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE n. 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Repercussão Geral, DJe de 18/4/2016). 3. Não logrou a autora comprovar o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo colendo STF na tese firmada no tema n. 784: a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca do Poder Público em provê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração em não proceder à nomeação da candidata, restando, afastada, portanto, a alegação de existência de direito subjetivo à nomeação e posse para o cargo público questionado. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso II, e 11, ambos da Lei 7.498/1986, ao argumento de que o cargo de enfermeiro da família e comunidade possui natureza abrangente, incluindo as funções previstas para o cargo de "enfermeiro generalista", o que evidencia equivalência entre os cargos criados nos concursos de 2018 e 2022. Verbera que a nomeação de novos concursados configuraria preterição de aprovados em concurso ainda vigente. Defende que o enfermeiro pode exercer todas as atividades de enfermagem e que a distinção entre cargos com a mesma habilitação desrespeita o alcance previsto na lei. Reforça que as atribuições entre os cargos são idênticas, ainda que sob nomenclaturas diversas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 493 do CPC, por entender que o novo concurso e a lotação dos aprovados em funções análogas teria comprometido a segurança jurídica do concurso público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos constitucionais: a) artigo 37, inciso IV, asseverando que a abertura do novo concurso de 2022 sem o aproveitamento dos aprovados no cadastro de reserva do certame de 2018 configuraria preterição arbitrária e imotivada, ferindo o direito constitucional à prioridade na nomeação. Entende que aberto o novo concurso ainda durante a validade do certame no qual foi aprovada fora do número de vagas de provimento imediato, teria ocorrido preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública na convocação dos primeiros colocados no novo certame em detrimento dos últimos colocados de cadastro reserva do processo seletivo anterior; e b) artigo 70, por infringência ao controle no uso dos recursos públicos, em face da convocação de novos servidores em detrimento de aprovados em concurso, ensejando gasto desnecessário aos cofres públicos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso II, e 11, ambos da Lei 7.498/1986, bem como 493 do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o órgão julgador assentou que “Na espécie, como a própria autora apelante informa, ela foi aprovada fora das 10 (dez) vagas de provimento imediato previstas no concurso de 2018, regido pelo Edital n. 8/2018, da SES/DF, para o específico cargo de enfermeiro de família e comunidade, figurando apenas no cadastro de reserva, classificada na 868a. Assim, consideradas as nomeações efetivadas até o 812o candidato classificado para o cargo em tela, sem se olvidar das 29 (vinte e nove) nomeações tornadas sem efeito, manifesto é não ter havido preterição na nomeação da autora recorrente por inobservância da ordem de classificação, porquanto, nem mesmo assim se chegaria à posição da recorrente (868a), tampouco passaria ela a figurar dentre os aprovados nas vagas dispostas no edital de abertura do concurso” (ID 68160184). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Demais disso, restou consignado no aresto resistido: “Na hipótese em debate, conquanto a antecipação da data de validade do concurso realizado em 2018 possa causar, prima facie, alguma estranheza, e a despeito da ilação no sentido de haver equivalência e simples distinção de nomenclatura entre os cargos de “enfermeiro da família e comunidade”, para o qual foi aprovada a autora apelante no certame de 2018, e o cargo de “enfermeiro” (generalista), do concurso de 2022, não se pode ignorar que a própria Portaria Conjunta SGA/SES n. 8, de 18/7/2006, veicula expressa e clara distinção entre as atribuições específicas e predominantes dos referidos cargos (Id 66496319 pp. 40-44). Por sua vez, ao contrário do que sustenta a recorrente, infere-se que a Portaria n. 265/2021, editada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não equipara, mas, de fato, confirma a distinção dos cargos em questão, pois que estabeleceu, tão somente de forma temporária e excepcional, no período de pandemia, o exercício de atribuições comuns por ambos os cargos” (ID 68160184). Já decidiu o STJ que “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. O apelo também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque quanto ao vilipêndio ao artigo 37 da CF, “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF” (RE 572110 AgR/AP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 13/3/2025). E, a duas, porquanto, em relação ao artigo 70 da CF, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. No que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027